Tribunal: TJSP
Processo: 0004016-83.2018.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004016-83.2018.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
LUIZ HENRIQUE DE SOUZA VIEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004016-83.2018.8.26.0319 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004016-83.2018.8.26.0319
Apelante: Luiz Henrique de Souza Vieira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Lençóis Paulista
Voto no 46.431
O ora apelante foi denunciado como incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, em razão de fatos ocorridos
no dia 16 de junho de 2018, às 14h50, na Rua Itália, n.o 199,
Lençóis Paulista, quando guardou, para entrega a consumo de
terceiros, 12 porções de maconha, com o peso de 118,10g e 98
porções de crack , com peso de 101,01g. O apelante foi condenado a
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 680 dias-multa (fls. 121-125).
Apela da sentença o réu, buscando a
absolvição por insuficiência de prova da traficância, alegando
adquirida asa drogas antes de ser preso para consumo próprio (fls.
129-131).
Contrarrazões a fls. 142-145.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do não provimento ao recurso (fls. 152-159).
É o relatório.
Segundo a denúncia, o réu adquiriu as
porções de drogas acima mencionadas com uma pessoa conhecida
apenas pela alcunha de “Tio”, na cidade de Bauru, e as aguardou no
interior de seu guarda-roupas, até que terceiros viessem buscá-las.
Ocorre que, a mãe do localizou a droga no guarda-roupas e solicitou
a vinda da Polícia Militares. Os policiais militares, então, mediante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004016-83.2018.8.26.0319 -Voto no
3
autorização da mãe do apelante, ingressaram no quarto de Luiz e
apreenderam, além do crack e maconha, diversos sacos plásticos
típicos para embalar entorpecentes. Durante a ação policial, ainda
foi apurado que o acusado, ao tempo da apreensão do entorpecente,
tinha movimentação típica do comércio ilícito de drogas, inclusive
com a frequência de usuários de entorpecentes na residência de
Luiz. O propósito do tráfico restou caracterizado pela quantidade,
natureza e forma de acondicionamento dos entorpecentes, pelas
informações de movimentação típica do comércio de drogas, pelos
antecedentes do denunciado, bem como por sua confissão de
associação com outro traficante de maior hierarquia no mundo do
crime.
Interrogado na fase policial, assim foi
registra seu depoimento: “ANTES DE SER PRESO EM JULHO DE
2015, PELO CRIME DE ROUBO, DECLARA QUE HAVIA GUARDADO
UMA SACOLA COM DROGAS, QUE FICOU ENTERRADA POR CERCA
DE DOIS ANOS NUM TERRENO DE FRENTE A CASA DO
DECLARANTE. DECLARA QUE AO SAIR DE LIBERDADE DA
PENITENCIARIA A CERCA DE 4 MESES ATRAS, DESENTERROU A
DROGA E COMO HAVIA ARRUMADO EMPREGO E NÃO QUERIA MAIS
ENVOLVIMENTO COM O CRIME, DISSE A SUA MÃE PARA ENTREGAR
UMA SACOLA, MAS NÃO DISSE A SUA GENITORA O QUE TINHA
DENTRO DA SACOLA, A UM INDIVIDUO QUE PASSARIA EM SUA
CASA PARA PEGA-LA. QUE PASSADOS ALGUNS MESES COMO O
INDIVIDUO NÃO FOI BUSCAR A -SACOLA" E SUA GENITORA HAVIA
ESQUECIDO DE QUAL SACOLA ERA, QUANDO ELA FOI MEXER VIU
QUE ERA DROGAS E ACIONOU A POLICIA MILITAR. DECLARA QUE O
REAL DONO DA DROGA ERA UM INDIVIDUOU DE ALCUNHA "TIO- DA
CIDADE DE BAURU. DECLARA QUE ESTA DROGA ESTAVA EM SEU
PODER PORQUE NA ÉPOCA TINHA A INTENÇÃO DE VENDE-LA, MAS
COMO ACABOU SENDO PRESO POR OUTRO CRIME E NÃO DEU
TEMPO DE DESENTERRAR A DROGA ESTA FICOU TODO ESTE
TEMPO
ENTERRADA.
DECLARA
QUE
ATUALMENTE
ESTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004016-83.2018.8.26.0319 -Voto no
4
TRABALHANDO E NÃO TEM MAIS ENVOLVIMENTO COM O CRIME.
DECLARA QUE PELO FATO DE NÃO TER PAGO A DROGA, A SABER
PORÇÕES DE "CRACK" E -MACONHA", FICOU COM DIVIDA COM O
VULGO "TIO- EM TORNO DE RS TRES MIL REAIS, SENDO QUE ESTA
PAGANDO
AOS
POUCOS
ESTE
INDIVIDUO,
INFORMA
QUE
ARGUMENTOU COM O -TIO" QUE AGORA SERIA PAI, SE REFERINDO
SUA AMASIA ESTAR GRAVIDA, E QUE O PAGARIA AOS POUCOS,
HAJA VISTA DECLARA TER PARADO COMO CRIME E QUE NÃO
ESTAVA VENDENDO TAIS DROGAS. QUE INDAGADO SOBRE A
QUALIFICAÇÃO DO VULGO "T10", BEM COMO CONTATOS E
ENDEREÇO PARA TENTAR LOCALI7AR TAL INDNIDUO, ESTE. NÃO
SARE. OU NÃO QUER INFORMAR TAIS DADOS.” (fl. 9).
Em juízo o réu disse que a droga se
destinava ao seu próprio consumo e que a havia adquirido antes de
ser preso, enterrando-a em determinado local. Assim que saiu da
prisão decidiu então por desenterrar a droga para entregá-la à
pessoa de quem havia adquirido (mídia).
As
testemunhas
policiais
lambem
atestaram a apreensão da droga no quarto do réu nos termos
narrados na denúncia. Confirmaram que foram ao local em
razão da delação feita pela genitora e apreenderam a droga.
Tentaram encontrar o réu, em vão. Informaram que a
genitora teria reclamado de movimentação estranha no local,
que a incomodava (mídia).
Por sua vez, a genitora do réu, em
juízo, afirmou que o réu lhe tinha dito para entregar a sacola
para um terceiro que viria buscar, sendo que acabou se
esquecendo disso e depois procurando documentos no
guarda roupas do réu encontrou a droga e chamou a polícia.
Aduziu que se arrepende do que fez, pois então seu filho lhe
disse que a droga não era dele e seria preso. Disse que de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004016-83.2018.8.26.0319 -Voto no
5
fato havia movimentação na casa relativa a pessoas de moto
que vinham buscar o réu, mas depois falou com essas
pessoas, as quais eram amigas do réu e somente o pegavam
para passear (mídia).
O exame químico-toxicológico registrou a
natureza e quantidade líquida das drogas apreendidas: 118,10
gramas de maconha e 62,28 gramas de crack (fls. 6-7).
Se não comprovam fatos que os tornariam
suspeitos, os depoimentos dos policiais militares devem ser aceitos
como outro qualquer. Ademais disso, o Supremo Tribunal Federal já
se manifestou: "a prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho
realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na
investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que
suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas" 1.
Depois, a norma penal encartada no artigo
33 da Lei 11.343/066 traz em seu bojo várias ações que podem
caracterizar o delito de tráfico, logo, não é necessário que o agente
fosse preso vendendo a droga, tampouco portando quantia em
dinheiro ou que petrechos normalmente utilizados na atividade de
traficância fossem encontrados, pois a aquisição, a guarda, enfim a
posse desse material ilícito, é suficiente para realização do crime do
artigo 33 da lei especial. Ademais disso, a quantidade e variedade de
drogas, consistem em robusto indício do destino comercial.
Além disso, todo o contexto deve ser
utilizado pela autoridade judiciária para a distinção entre
traficância e consumo próprio, nos termos do artigo 28, §2o:
1 STF - 2a T. - HC n. 74.522-9/AC - Rel. Ministro Maurício Corrêa - DJU 13/12/96,
pág. 50.167.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004016-83.2018.8.26.0319 -Voto no
6
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância
apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a
ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à
conduta e aos antecedentes do agente.
Em que pese a declaração de usuário, a
quantidade de drogas era excessiva para simples uso pessoal. As
circunstâncias da prisão e a quantidade de entorpecente
encontrada com o réu, não levam à conclusão que ele é um
simples usuário. A utilização de cocaína por meros
experimentadores não passa de pitadas de até 0,02 g, conforme
o Dicionário de Medicina Legal, dos professores Manif e Elias
Zacharias2. Doses excessivas, para dependentes em avançado
estado de intoxicação, o que não ficou comprovado nos autos,
alcançam 1,0 g, conforme aqueles mesmos autores. Destarte,
ainda que consumisse diariamente a quantidade acima descrita,
suficiente para levá-lo ao estado de intoxicação, necessitaria de
pelo menos 62 dias para dar conta da cocaína.
Depois,
segundo
a
literatura
especializada, um baseado é confeccionado com cerca de 1,7 g
de maconha. Um fininho é feito com cerca de 1 g.3 Também
segundo a medicina legal, se o consumo é maior, de quatro ou
mais baseados por dia, isso conduz a uma intoxicação crônica,
levando o dependente a ficar fisicamente e mentalmente
enfermo, “profundamente alterado em sua aparência geral, sujo
desleixado, torna-se ele facilmente reconhecível: desnutrido,
emaciado, ostenta na fisionomia a expressão aparvalhada; o
rosto é pálido, a pele sem viço, os olhos aprofundados nas
órbitas, o olhar mortiço, a voz rouca, as mãos trêmulas, o
2 Editora Univ. Champagnat, da Pontifícia Univ. Católica do Paraná, ed. 1988, p. 80.
3 Manif e Elias Zacharias, “Dicionário de Medicina Legal”, Curitiba, Ed.
Universitária Champanat, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, ed. 1998, p.
276.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004016-83.2018.8.26.0319 -Voto no
7
caminhar incerto”.4 Não há informações nos autos de que o
peticionário apresentava qualquer das características acima
descritas, visto que a quantidade de entorpecentes encontrada
seria suficiente para a produção de 118 fininhos. Considerando-
se um consumo diário de 2 fininhos, a quantidade encontrada
levaria 59 dias para ser consumida.

Em
virtude
da
intensa
repressão
policial, tem-se como conduta ordinária do dependente ou
até mesmo do usuário eventual, não adquirir e transportar
quantidades expressivas de droga. Primeiro pelo risco de
maior prejuízo. Segundo pelo temor de ser considerado
traficante, estando sujeito a penas mais severas. A experiência cotidiana revela que o usuário compra
quantidade suficiente para o consumo diário, no máximo
para dois ou três dias. Também não se pode ignorar que os
valores envolvidos na aquisição de grandes quantidades, na
maioria das vezes inviabilizam a manutenção de estoque.
Era assim, inarredável o acolhimento da
pretensão punitiva.
O cálculo da pena está correto, pois a pena-
base foi elevada em 1/6, obtendo-se 5 anos, 10 meses e 583 dias-
multa em razão da quantidade e variedade de drogas, bem como
porque a conduta for praticada logos após sair da prisão em
livramento condicional. Depois, foi novamente elevada por conta da
reincidência (fl. 75), restando como definitiva em 6 anos, 9 meses e
20 dias de reclusão, além do pagamento de 680 dias-multa.
O regime inicial fechado está de acordo
com o previsto no artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal, por conta
da reincidência.
4 Ob. cit. p. 277.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004016-83.2018.8.26.0319 -Voto no
8
Em face desses motivos, nega-se provimento
ao apelo, mantém-se a respeitável decisão recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator